Tribunal: TJPA
Processo: 0806037-05.2023.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806037-05.2023.8.14.0045

APELANTE: MATHEUS CAMARGO DE NAZARE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0806037-05.2023.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MATHEUS CAMARGO DE NAZARÉ (Waldiza Viana Teixeira OAB/PA 19.799)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA RECHAÇADA. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que condenou Matheus Camargo de Nazaré à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

2. Fato relevante.
O apelante efetuou dois disparos de arma de fogo (calibre 9mm) contra a vítima (Welen Parma Mota) enquanto esta se encontrava visivelmente embriagada, imobilizada e algemada, fato motivado por um desentendimento banal ocorrido instantes antes.

II. Questões em discussão:

3. Quatro questões em discussão:
(i) Preliminar de nulidade do julgamento em razão de substituição de testemunha em plenário; (ii) Anulação do júri sob a tese de que a rejeição da legítima defesa foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) Pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil; (iv) Correção da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e fixação da pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir:

A preliminar de nulidade não prospera, pois, a suposta irregularidade não foi arguida no momento processual adequado (durante a sessão do júri), restando fulminada pela preclusão. Ademais, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, sendo aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
.

Decisão amparada por um farto conjunto probatório (provas documentais e testemunhais, além da confissão qualificada do apelante). A tese de legítima defesa foi soberanamente rechaçada (04 NÃO x 00 SIM) com amparo no conjunto probatório, que demonstrou não haver agressão injusta, uma vez que o réu atirou contra a vítima já algemada e, segundo testemunhas, “plantou” a faca para simular defesa.

A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois o crime decorreu de um mero desentendimento anterior causado por comentários proferidos pela vítima embriagada, revelando uma agressão desproporcional e irracional contra alguém que já se encontrava algemado.

A dosimetria da pena operou-se de forma justa e correta. A fixação da pena-base acima do mínimo legal baseou-se em idônea valoração negativa da culpabilidade, justificada pelo
modus operandi
e pela constatação de que a vítima sofreu uma multiplicidade de lesões desnecessárias para ser contida antes da execução. Além disso, a pena definitiva em 16 anos respeitou a devida compensação entre confissão espontânea e reincidência.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO
, rejeitando-se a preliminar suscitada e mantendo intacta a sentença condenatória. Tese fixada:
A decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões plausíveis amparadas no conjunto probatório não autoriza a anulação do julgamento, em estrito respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; art. 563 e Art. 571, VIII, do Código de Processo Penal; art. 59, Art. 61, II, "a", e Art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante:

STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052 (Versões plausíveis no Júri);

STJ - HC: 780310 MG 2022/0341654-5 (Preclusão de nulidades);

STJ - AgRg no AREsp: 2078105 PA 2022/0058025-6 (Dosimetria e circunstâncias desfavoráveis);

STJ - AgRg no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3 (Exasperação da pena por culpabilidade).

TJ-PE - Apelação Criminal: 0000221-33.2021.8.17.5810 (Soberania do Júri);

TJ-CE - Apelação Criminal: 0202327-88.2020.8.06.0001 (Manutenção de qualificadoras);

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MATHEUS CAMARGO DE NAZARÉ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa que, acolhendo o veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia: 26.10.2023 (Id 103157748).

Recebimento da denúncia: 30.10.2023 (Id 103186092).

Citação: 13.12.2023 (Id 106083501).

Resposta à acusação: 16.11.2023 (Id 104338632).

Alegações finais do Ministério Público: 11.06.2024 (id 26457284). Defesa: 17.06.2024 (id 26457287).

Sentença de pronúncia: 14.07.2024 (Id 119818780).

Sessão do júri: 20.03.2025 (id 26457372).

Sentença condenatória: 20.03.2025 (ID 26457374).

Apelação e razões recursais: 21.03.2025 (Id 26457371). Em suas razões recursais, a defesa advoga, em síntese, as seguintes teses: a) Nulidade do julgamento, pela substituição indevida de testemunha; b) Absolvição, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa; c) Afastamento da qualificadora do motivo fútil; d) Correção da dosimetria da pena, para fixá-la no mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso: 19.04.2025 (id 26457390).

A Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 27370051).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Apelo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

A defesa alega a nulidade do julgamento em razão da substituição da testemunha Vitor Dias de Moura por Jaqueline Gomes de Lima, o que, segundo o apelante, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A tese, contudo, não se sustenta.

Primeiramente, cumpre salientar que eventuais nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme o disposto no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a defesa não se insurgiu contra a substituição da testemunha em plenário, vindo a fazê-lo somente em sede de apelação, o que demonstra a preclusão da matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo as nulidades absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (STJ - HC: 780310 MG 2022/0341654-5, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

Ademais, a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo concreto decorrente da substituição da testemunha, o que é imprescindível para o reconhecimento de nulidades no processo penal, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Conforme muito bem pontuado pela Procuradoria de Justiça:

Inicialmente, verificamos que a suposta irregularidade não fora apontada no momento processual adequado, isto é, durante a sessão de julgamento do tribunal do júri, que seria a oportunidade de arguir a ocorrência do alegado vício, vez que a defesa teve ciência da substituição, pôde se manifestar e realizar a inquirição da testemunha, tendo sido, portanto, plenamente respeitado o devido processo legal, razão pela qual tal pretensão está fulminada pelo instituto da preclusão, por se tratar de uma nulidade relativa, tendo o apelante tomado conhecimento do que fora acusado e exercido, tranquilamente, a ampla defesa e o contraditório à exaustão.

A substituição da testemunha, no caso, foi devidamente justificada e deferida pelo magistrado, por se tratar de testemunha presencial e relevante para a busca da verdade real, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade
.

DO MÉRITO

DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - LEGÍTIMA DEFESA

No mérito, a defesa postula a anulação do júri e a consequente absolvição do apelante, sustentando que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que a vítima estaria portando uma faca.

Adianto que a referida tese não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público relata que, no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 23h50min, em uma chácara localizada próxima à Fazenda Sorriso, a cerca de dois quilômetros de Redenção/PA, o denunciado Matheus Camargo de Nazaré praticou o crime de homicídio qualificado contra a vítima Welen Parma Mota. De acordo com a peça acusatória, durante aquele dia, o denunciado, a vítima e outras pessoas participavam de um churrasco na chácara e consumiam bebidas alcoólicas. Por volta das 20h43min, a vítima, que estava visivelmente embriagada, entrou no quarto de Viviane (companheira do denunciado) procurando algo e simulando tentar pegar uma arma, o que a assustou.

Logo após esse episódio, Matheus, com a ajuda do caseiro do local (José Francisco), conseguiu imobilizar Welen. O denunciado pediu ao caseiro que fosse buscar uma algema e um medicamento (Zolpidem) para conter a vítima. Em seguida, a vítima foi algemada e deixada no salão de eventos da chácara, com o ar-condicionado ligado.Por volta das 23h50min, o denunciado foi até o salão munido de uma arma de fogo (pistola PT92, calibre 9mm) e efetuou dois disparos contra a vítima, com um intervalo de cerca de dois minutos entre eles. Os tiros atingiram a vítima na região infraclavicular (tórax/frente) e occipital (atrás da cabeça), sendo a causa de sua morte.

É imperioso destacar que a Constituição Federal garante a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c"). A anulação do julgamento só é cabível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando se mostrar arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso (TJ-PE - Apelação Criminal: 0000221-33.2021.8.17.5810). Havendo duas versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a anulação do julgamento, em respeito à soberania dos veredictos (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052).

A decisão dos jurados, no entanto, ao rechaçar a tese defensiva, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. A tese de legítima defesa, por sua vez, não encontrou o mínimo respaldo uníssono na prova produzida, cabendo ao Conselho de Sentença, em sua soberania, optar pela versão que lhe pareceu mais verossímil.

No mais, o ônus de comprovar a excludente de ilicitude da legítima defesa é da defesa, e, no caso, não há prova inequívoca de que o apelante tenha agido para repelir agressão injusta, atual ou iminente.

No caso em tela, o Conselho de Sentença, ao responder ao 3º quesito (obrigatório sobre a absolvição), rechaçou a tese de legítima defesa (04 NÃO x 00 SIM). Tal decisão encontra farto amparo nas provas colhidas. Restou demonstrado que a vítima, Welen Parma Mota, estava visivelmente embriagada e foi imobilizada e
algemada
pelo apelante antes de ser morta. O apelante efetuou dois disparos de arma de fogo (calibre 9mm) contra a vítima algemada, atingindo-a no tórax e na cabeça, havendo evidências de que a vítima já estava caída ao receber o último tiro.

Ademais, testemunhas relataram que, após o crime, o próprio apelante estava com as chaves das algemas e duas cápsulas deflagradas no bolso, e que a faca supostamente encontrada na mão da vítima foi “plantada” pelo próprio réu para simular uma defesa. Logo, não há que se falar em agressão injusta, atual ou iminente, tampouco em uso moderado dos meios, sendo a decisão dos jurados irretocável.

Rechaço, portanto, o pleito absolutório por absoluta falta de amparo fático-jurídico.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa requer, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, sob a
alegação de que o crime teria ocorrido por ciúmes e em defesa da honra, devido a agressões verbais da vítima contra a esposa do réu. Contudo, a dinâmica dos fatos é completamente dissonante com as alegações defensivas.

A qualificadora do motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre a motivação e a conduta do agente. No caso dos autos,
o arcabouço probatório demonstrou que a motivação do crime decorreu de um mero desentendimento anterior, gerado pelo fato de a vítima, embriagada, ter se aproximado do quarto/esposa do acusado e proferido comentários.
Nota-se que o crime foi praticado em razão de uma discussão banal, o que autoriza o reconhecimento da qualificadora.

Matar alguém de forma executória (com a vítima algemada) por conta de uma banal discussão e palavras ditas em estado de embriaguez revela uma agressão desproporcional e irracional, o que configura com exatidão a futilidade.

A exclusão de qualificadoras em sede de apelação somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. A decisão dos jurados, ao reconhecer a incidência da qualificadora, encontra amparo no conjunto probatório, devendo ser mantida em respeito à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que, existindo suporte probatório para a incidência da qualificadora, não cabe ao Tribunal de Apelação afastá-la, sob pena de violação à soberania do Júri (TJ-CE - Apelação Criminal: 0202327-88.2020.8.06.0001).

Assim, mantenho a qualificadora do motivo fútil.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa pleiteia a correção da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe assiste.

A dosimetria da pena é matéria afeta à discricionariedade do julgador, que, de forma fundamentada, deve fixar a reprimenda de acordo com as circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No caso em tela, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal

em razão da valoração negativa da culpabilidade, devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do agente, que extrapolou o tipo penal.

A pena-base foi fixada em 14 anos de reclusão (pouco acima do mínimo legal de 12 anos) pautada na valoração negativa da
culpabilidade
, não de forma genérica, mas fundamentada no
modus operandi
e na excessiva reprovabilidade da conduta.

O Juízo destacou que houve a multiplicidade de lesões provocadas na vítima para contê-la, o que foi comprovado por imagens fotográficas do Relatório de Levantamento de Local de Crime (onde a vítima aparece com os joelhos machucados), além do depoimento da informante Jaqueline, revelando um sofrimento desnecessário imposto à vítima antes da execução. O fato de não haver descrição exata no laudo cadavérico sobre essas escoriações específicas não anula as fotografias da cena do crime e a prova testemunhal que atestaram o estado em que a vítima foi subjugada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, desde que a decisão seja devidamente fundamentada (STJ - AgRg no AREsp: 2078105 PA 2022/0058025-6).

A premeditação e a frieza na execução do delito, por exemplo, são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade (STJ - AgRg no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3).

Destaca-se que a pena intermediária e definitiva foi assentada em 16 anos de reclusão, após o juiz promover a correta compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, utilizando a segunda qualificadora (motivo fútil) como agravante genérica (art. 61, II, "a", do CP). Portanto, o cálculo apresenta-se justo, proporcional e dentro dos limites legais.

Dessa forma, entendo que a dosimetria da pena não merece qualquer retificação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a respeitável sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que condenou Matheus Camargo de Nazaré à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026